Tribunal: TJSP
Processo: 1062267-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Auxílio-acidente - Balconista de frios - Epicondilite lateral - Tendinopatia dos extensores do cotovelo esquerdo - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Laudo conclusivo - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o acidente típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Demanda julgada

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Auxílio-acidente - Balconista de frios - Epicondilite lateral - Tendinopatia dos extensores do cotovelo esquerdo - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Laudo conclusivo - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o acidente típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Demanda julgada procedente - Recurso da autarquia calcado em não preenchimento dos requisitos permissivos para concessão do benefício - Indenização infortunística devida - Procedência mantida - Tutela recursal concedida de ofício.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: Data da juntada do laudo pericial em 20.01.2020.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.
Sentença proferida contra autarquia federal - Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA - DOU PARCIAL PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062267-65.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada ROSELI DOS SANTOS
MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária e NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso da autarquia.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1062267-65.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 2703
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1062267-65.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADA: Roseli dos Santos Melo
JUÍZA: Mônica Senise Ferreira de Camargo
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Auxílio-acidente - Balconista de frios - Epicondilite
lateral - Tendinopatia dos extensores do cotovelo
esquerdo - Incapacidade parcial e permanente
comprovada - Laudo conclusivo - Nexo causal
configurado - Presente relação de causa e efeito entre
o acidente típico e a lesão ou perda ou diminuição da
capacidade
laborativa
-
Demanda
julgada
procedente - Recurso da autarquia calcado em não
preenchimento
dos
requisitos
permissivos
para
concessão do benefício - Indenização infortunística
devida - Procedência mantida - Tutela recursal
concedida de ofício.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: Data da juntada do
laudo pericial em 20.01.2020.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no
870.947/SE (tema 810 - Repercussão Geral) pelo C.
Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de
acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei
no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no
precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de
execução, incluídos os honorários recursais, consoante
o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.
Sentença
proferida
contra
autarquia
federal
-
Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo
grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o,
do CPC - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA
AUTARQUIA - DOU PARCIAL PROVIMENTO A REMESSA
NECESSÁRIA.
Adoto o relatório da sentença de fls. 114/18 e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada procedente condenando a autarquia a
pagamento de auxílio-acidente de 50% sobre o salário-de-benefício, a contar
da juntada do laudo 20.01.2020, acrescido dos consectários legais e abono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1062267-65.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
anual. Verba honorária a ser arbitrada na fase de execução, imputando a
autarquia o pagamento da verba pericial. Houve determinação de remessa
necessária.
O INSS recorreu (fls. 124/26), pretendendo a reforma do julgado, por
não preenchimento dos requisitos permissivos para concessão do benefício. Por
fim prequestionou a matéria para fins recursais.
A sentença foi contrária aos interesses da autarquia. Assim, nos
termos do artigo 496, inciso I, do CPC e da Súmula 423 do C. STF, está sujeita à
remessa necessária.
Contrarrazões da autora a fls. 130/33.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreira contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que durante
o vínculo empregatício, desempenhando a função de balconista de frios,
sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, quando, então, adquiriu lesões
nos membros superiores, com consequente diminuição de sua capacidade
laboral. Em razão disso, requereu benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifiquei a inexistência de emissão de
comunicação
de
acidente
de
trabalho
-
CAT.
Houve
indeferimento
administrativo de auxílio-doença previdenciário NB 31/630.172.301-9, em
31.10.2019 (fls. 14).
Realizada perícia médica judicial (fls. 33/44), em 15.01.2020
(juntada em 20.01.2020), da lavra do Dr. Alfredino Queiroz Mazzariol, em
anamnese clínica, concluiu o perito de forma objetiva (in verbis):
“(...) a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato
da perícia. Alega dor e incapacidade aos movimentos
do
cotovelo
esquerdo.
b)
Doença,
lesão
ou
deficiência diagnosticada por ocasião da perícia
(com
CID).
Epicondilite
lateral/tendinopatia
dos
extensores no cotovelo esquerdo c) Causa provável
da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. O trabalho
exercido e de amplo conhecimento, tem claras
exigências sobre a região do cotovelo durante os
movimentos de preensão da manopla e mobilização
do carrinho da máquina. d) Doença/moléstia ou lesão
decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o
agente de risco ou agente nocivo causador. O
trabalho é, sem dúvida, fator contributivo. (...) q) Preste
o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes
para
melhor
elucidação
da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1062267-65.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
Conclusão: Incapacidade parcial e permanente.
Nexo presente.”
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico indicado, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Nada obstante as conclusões contidas no laudo, a MMa. Juíza
houve por bem determinar a juntada do PPP (perfil profissiográfico
previdenciário) para melhor estabelecer o nexo causal, em decorrência da
atividade laboral, haja vista ausência de emissão de CAT e concessão
administrativa de algum benefício; na sequência, o documento foi anexado aos
autos seguido de manifestação do perito, cujo teor ratificou as conclusões do
laudo.
Pois bem.
Em suas considerações técnicas o perito judicial, analisando os
exames médicos apresentados, assim como ante a realização de entrevista e
exame físico, deixou devidamente assentado que a atividade laboral foi fator
contribuinte e determinante para eclosão da doença. Ademais, afirmou que a
autora apresenta mobilidade das articulações, porém com dor ao esforço e está
impedida de exercer a mesma atividade, podendo exercer outras.
Outrossim, diante do tipo de atividade antes desempenhada, onde
resta inegável o uso do membro afligido, há de se reconhecer o prejuízo parcial
e permanente da capacidade laboral, sendo devido o amparo infortunístico.
Cumpridos, pois, os requisitos legais, a concessão do auxílio-
acidente era mesmo de rigor.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão
Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração
da caderneta de poupança. Após 30/06/2009, adotar-se-á o disposto no artigo
1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos
termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
No tocante ao termo inicial do benefício, dispõe o artigo 86 da Lei
no 8.213/91, em seu § 2o, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, sendo certo que houve apenas
indeferimento administrativo. Contudo, in casu, não havendo recurso da autora
pretendendo a modificação da DIB para esse momento (indeferimento
administrativo), e em face do princípio da non reformatio in pejus, mantenho o
dies a quo fixado pela magistrada sentenciante, a contar da juntada do laudo
(20.01.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1062267-65.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) deverão ser apreciadas na fase de execução.
Por óbvio, deverá ser observada a prescrição quinquenal dos
valores em atraso, a teor do disposto no artigo 103, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que a
segurada receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil), momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também eventual sucumbência recursal das partes (§11).
Por derradeiro, saliento que o caso aventado se refere à discussão
de pagamento de verba de natureza alimentar, no concernente a auxílio-
acidente, e diante da excepcionalidade da situação atual, por conta das
restrições de mobilidade decorrentes da pandemia de COVID-19, ainda que não
postulada a medida de concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, é o caso de
concedê-la, no âmbito recursal, ante os ponderáveis riscos à subsistência de
quem dela necessita, com o escopo de determinar a imediata implantação do
benefício de auxílio-acidente.
Registre-se, por relevante, que a concessão no presente momento
resultará em vantagens não apenas a parte autora que dele necessita, mas
também ao INSS que evitará o pagamento futuro de encargos (v.g. correção
monetária e juros), enquanto se aguarda o retorno dos autos à primeira
instância.
No entanto, atendendo à recomendação da E. Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo: 1062267-65.2019.8.26.0053
- Nome da segurada: Roseli dos Santos Melo
- Benefício concedido: Auxílio-acidente
- Data de início do benefício (DIB): 20.01.2020
- Renda mensal inicial (RMI): A calcular
Fica desde já determinada a expedição de ofício ao INSS para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1062267-65.2019.8.26.0053 - São Paulo
6
imediato cumprimento da tutela, servindo cópia do presente para tal finalidade.
Destarte, por meio deste voto, dou PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autarquia.
MARCO PELEGRINI
Relator